Tribunal: TJES
Processo: 5009745-15.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009745-15.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: FLAVIANO FERREIRA PEIXOTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009745-15.2022.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO SAFRA S.A.

RECORRIDO:
FLAVIANO FERREIRA PEIXOTO, REDE AUTORIZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recebo a impugnação da parte autora como agravo interno.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a decisão monocrática merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA/VOTO: AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL POR MEIO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. APRECIAÇÃO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO REQUERIDO NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO FIRMADO JUNTO À OUTRA INSTITUIÇÃO. MENSAGENS DE WHATSAPP INSUFICIENTES A DEMONSTRAR LIAME SUBJETIVO ENTRE AS PARTES. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Autor, ora Agravante, em face de decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade passiva do requerido BANCO SAFRA. Ademais, o Recurso Inominado interposto pelo BANCO SAFRA impugna sentença que o condenou ao reajuste de contrato

referente a porcentagem de juros oferecida de 1,6% ao ano, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

(2). No que se refere ao agravo interno apresentado pelo Agravante, entendo que, de fato, o julgamento do recurso inominado por meio de decisão monocrática no presente caso não se enquadra nas hipóteses do art. 932, V, CPC/15, de modo que há efetiva violação do princípio da colegialidade, tornando necessária a anulação do
decisum
impugnado, com a submissão da matéria ao colegiado recursal.

(3). Nesse sentido, passando desde logo ao exame do recurso inominado interposto pelo BANCO SAFRA, destaca-se de início que não há que se falar em ilegitimidade passiva do Recorrente, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção) observo que se afirma no presente caso a contratação de empréstimo junto à Recorrente, com violação de oferta aderida pelo consumidor.

(4). Por outro lado, em que pese a pertinência da presença da Recorrente no polo passivo da demanda diante da narrativa exposta à exordial, em análise do conjunto fático-probatório dos autos, entendo que não há demonstração de liame subjetivo entre as partes no que se refere ao contrato ora impugnado.

(5). Efetivamente, nota-se que o contrato em questão fora firmado entre o consumidor e o Banco C6, inexistindo qualquer instrumento que indique eventual participação do Recorrente no negócio jurídico celebrado na hipótese, não bastando meras mensagens de WhatsApp (cujo interlocutor nem se sabe se, de fato, trata-se de preposto ou agente credenciado do Recorrente) para comprovar a sua suposta atuação no caso em tela, razão pela qual devem ser julgados improcedentes os pedidos autorais em face do BANCO SAFRA.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do agravo interno interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão monocrática objurgada, ao passo que,
quanto ao exame do recurso inominado
interposto pelo BANCO SAFRA,
CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
julgar improcedentes os pedidos do Autor em seu desfavor
, de modo que
prejudicada a obrigação de fazer instituída em sentença
, mas mantendo a condenação da corré Rede Autoriza Serviços Administrativos LTDA no que se refere à compensação por danos morais fixada.

(7). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)